Tribunal: TJMT
Processo: 1039670-13.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039670-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RANIELE MARCIA SCALCO - CPF: 045.246.171-59 (RECORRENTE), RANIELE MARCIA SCALCO - CPF: 045.246.171-59 (ADVOGADO), YASMIN OLIVEIRA DE SIQUEIRA - CPF: 051.190.171-26 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1039670-13.2021.8.11.0001

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Raniele Márcia Scalco

Parte Recorrida(s):
Banco Pan S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 11/05/2023

Ordem na pauta: 25

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – USO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR TERCEIROS – TRANSAÇÕES CONTESTADAS – FRAUDE EVIDENCIADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC - DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM NESSA INSTÂNCIA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo cobrança indevida, cabível a restituição dos valores, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Danos morais excepcionalmente caracterizados em virtude das inúmeras tentativas administrativas de solução do caso, sem sucesso.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu que não houve ato ilícito do banco, uma vez que não restou comprovada a ocorrência de evento danoso
e, por conseguinte, o nexo de causalidade entre conduta do banco reclamado e o suposto dano sofrido pela parte reclamante.

Narra a parte autora que é cliente junto ao banco requerido e que possui cartão de crédito, sendo que, no dia 31 de julho de 2021, teve seu cartão furtado, contudo, percebeu apenas no dia seguinte, quando recebeu SMS de transações que desconhecia.

Aduz que imediatamente tentou comunicar o ocorrido ao reclamado, todavia não obteve atendimento por ser domingo (01/08/2021), motivo pelo qual optou pelo cancelamento do cartão através do aplicativo bancário.

Sustenta que, no dia 02/08/2021, entrou em contato com a instituição financeira, momento em que foi informada que precisaria de 07 (sete) dias para que as compras pudessem compensar no cartão, razão pela qual deveria retornar a ligação novamente após aquele prazo (
protocolo de atendimento de nº 0037878636 e 0037879062).

Diante disso, alega que, no dia 11/08/2021, retornou para o banco, contestando as transações realizadas no dia 31/07/2021 nos valores de R$
R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) e R$ 22,00 (vinte e dois reais) em favor de Paulo Eduardo Figueiredo; R$ 20,00 (vinte reais) em favor de Pag*Leidianemaria; e R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) e 10,00 (dez reais) em favor de Sump*Peixaria, todavia, sem êxito, pois a instituição financeira não realizou o cancelamento ou estorno das transações impugnadas.

Em sua defesa, a reclamada afirma que não praticou ato ilícito, pois houve a utilização do cartão de crédito por meio de chip e que, após a contestação das transações pela consumidora, não fora verificada qualquer irregularidade, motivo pelo qual alega que a parte autora não comprovou o dano suportado, pleiteando a manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dá análise dos autos, em que pese a alegação da instituição financeira de que as compras foram realizadas mediante a utilização de cartão com chip e senha pessoal, a parte autora juntou aos autos documentos que corroboram com os fatos narrados na exordial.

Desse modo, malgrado os argumentos da ré de que as operações foram efetuadas por intermédio de senha e dados pessoais da autora, os quais são intransferíveis, entendo que, muito embora as operações possam ter ocorrido por meio de senha pessoal, como assim defende o demandado, tal fato não exclui a responsabilidade bancária em relação ao ilícito, porquanto, data vênia, não é possível permitir que as operações realizadas por terceiros, com nítidos contornos de fraude, dado o
modus operandi
, tenham passado despercebidas por mecanismo de segurança tecnológica interna da instituição financeira.

Soma-se a isto o fato de que a consumidora entrou em contato com a instituição financeira narrando os fatos, solicitando que fossem tomadas todas as cautelas necessárias a fim de solucionar o problema na seara administrativa, o que fora negado pela ré.

Quanto a este ponto, vê-se que a demandante, ao realizar pagamento em estabelecimento comercial, fora vítima de furto, momento esse que utilizaram de seu cartão de crédito para fazer compras, sem autorização pela recorrente, tão pouco realizadas por ela, quais sejam:

Como se vê, somam o montante de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais), valores estes referentes às compras supracitadas.

Em razão de tais fatos, entendo que a sentença merece reforma, posto que a parte autora entrou em contato com a ré para que as medidas de segurança fossem tomadas, a fim de evitar maiores prejuízos financeiros, no entanto, sem êxito.

Destaca-se ainda, que a empresa ré fora informada sobre as referidas transações e, mesmo assim quedou-se inerte, procedendo, inclusive, com a exigência do montante em fatura
,

co
nfigurando, portanto, cobrança indevida.

Desse modo, considerando que o valor exigido da autora se trata reconhecidamente de cobrança indevida, é cabível que a restituição opere-se em dobro, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor. Confira-se:

Art. 42.
[...]

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Soma-se a isso o fato de que o e. STJ, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, firmou entendimento de que não é necessária a prova da má-fé na conduta do fornecedor/prestador do serviço para que haja a devolução em dobro da importância retida indevidamente.

Desta forma, como a recorrida não apresentou quaisquer elementos face às alegações trazidas pela parte autora, entendo que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, deve ser reformada a sentença a fim de reconhecer a falha na prestação dos serviços a teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, gerando a indenização por danos morais pretendida.

Sobre os danos morais, que a parte autora almeja a fixação,
entendo que a parte reclamante foi submetida à situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil,
uma vez que a instituição financeira poderia ter tomado as cautelas necessárias para que o prejuízo fosse evitado, porém assim não o fez, mesmo com as solicitações administrativas da parte autora.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, ante a flagrante falta de segurança dos sistemas da instituição ré.

Pelo exposto,
conheço dos recursos interpostos, e, no mérito,
dou provimento
ao recurso,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para:

a) Declarar

a inexistência do débito discutido nestes autos, no valor de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais);

b) Determinar
a restituição dos valores cobrados indevidamente, na forma dobrada, no termos do art. 42, parágrafo único do CDC,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

c) Condenar
a instituição bancária requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023